Tribunal: TJDFT
Processo: 0736559-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO IMPROVIDO.

1 A omissão, para fins de provimento de Embargos de Declaração, ocorrerá quando a decisão deixar de se manifestar sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a lide. A obscuridade, por sua vez, quando a redação do Julgado padece de clareza necessária à sua compreensão, dificultando sua inteligência ou exata interpretação.
2 Não se verificam vícios passíveis de serem sanados na via dos Declaratórios quando o Julgado não acolhe as razões defendidas pela parte recorrente, não se pronuncia expressamente acerca de todos os argumentos apresentados, dispositivos legais que consideram favoráveis à sua pretensão ou quando interpreta o acervo probatório em desacordo com a expectativa das partes.
3 Se há conformismo com o resultado do julgamento, deverá ser materializado através da via adequada, pois resultado contrário à expectativa das partes não caracteriza vício a ser sanado através dos Declaratórios.
4. Ainda que presente interesse de prequestionamento, não é suficiente para o acolhimento dos Declaratórios, porquanto estão sujeitos às diretrizes do art. 1.022 do CPC/2015.
5. Embargos de Declaração improvidos.